Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-22.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-22.2024.8.14.0080

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ARMANDO RAMOS DE MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ARMANDO RAMOS DE MORAIS, aposentado, com objetivo de anular dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos e obter reparação por descontos indevidos em sua aposentadoria. A sentença declarou a inexistência dos contratos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados a partir de agosto de 2023, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustentou a legalidade das contratações eletrônicas, a ausência de má-fé, a inaplicabilidade da repetição em dobro e requereu a exclusão ou redução da indenização por dano moral. A apelação foi parcialmente provida apenas para reduzir o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida dos empréstimos consignados questionados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, devendo a instituição comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos apresentados pelo banco revelam inconsistências e ausência de comprovação da vontade do consumidor, como falta de selfie, biometria, assinatura e dados corretos, como a profissão de “acrobata”, caracterizando fraude e falha na prestação do serviço.

Diante da inexistência de prova da contratação, os descontos são ilegítimos e configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro dos valores é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando-se os descontos realizados a partir de 31/03/2021, data da modulação dos efeitos no EREsp nº 1.413.542/RS.

A falha na prestação do serviço bancário, que comprometeu verba de natureza alimentar, gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

A quantia arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) foi reduzida para R$ 3.000,00, por considerar as peculiaridades do caso, a natureza do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação de empréstimo consignado, devendo comprovar de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de prova da contratação válida enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança ocorre após 31/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 405; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 54; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, j. 24.03.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0800646-79.2021.8.14.0032, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Santalices, j. 18.06.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel.ª Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO AGIBANK S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ARMANDO RAMOS DE MORAIS
.

A r. sentença, lançada ao Id 29550909, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência jurídica dos contratos de empréstimo consignado firmados sob os números 1250652690 e 1250685999, supostamente celebrados entre o recorrido e a instituição financeira ora apelante. Ainda, condenou o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor, R$ 77,01 mensais desde 08/08/2023 (referente ao primeiro contrato) e R$ 165,00 mensais desde 04/08/2023 (referente ao segundo contrato), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do Código Civil c/c art. 219 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (celebração dos contratos), extinguindo o feito com julgamento de mérito (art. 487, I, CPC). As verbas de sucumbência foram fixadas em 15% sobre o valor da condenação, a cargo do requerido.

Em suas razões recursais (Id. 29550914), o BANCO AGIBANK S.A. sustenta: (i) a regularidade da contratação dos contratos impugnados, com base em assinatura eletrônica, uso de senha pessoal e transferência dos valores contratados para conta de titularidade do recorrido; (ii) a validade do procedimento eletrônico nos moldes da Lei nº 14.063/2020, defendendo a eficácia da manifestação de vontade por meio de assinatura digital e senhas eletrônicas; (iii) a inexistência de má-fé ou conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, pugnando pela sua exclusão ou, ao menos, pela redução do montante arbitrado; (iv) a inaplicabilidade da repetição em dobro dos valores pagos, por inexistência de má-fé, defendendo que a devolução deve se dar de forma simples; ao final, requer o provimento total da apelação para reformar integralmente a sentença e, caso não seja este o entendimento, a mitigação dos valores fixados.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 29550972 o recorrido ARMANDO RAMOS DE MORAIS, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando: (i) ser pessoa idosa, aposentada por idade, e hipervulnerável; (ii) a ocorrência de flagrante fraude nos contratos questionados, com a ausência de qualquer selfie, biometria ou subscrição do recorrido; (iii) o preenchimento incorreto do cadastro contratual — registrando, por exemplo, a profissão de “acrobata”; (iv) a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ; (v) a configuração do dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar dos proventos comprometidos indevidamente; e (vi) a má-fé do banco, evidenciada pela negligência na validação das informações e falta de cautela na verificação de autenticidade, o que autoriza a repetição em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

2.

Mérito

2.1 Da inexistência do negócio jurídico

A questão devolvida à apreciação nesta instância revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem.

A controvérsia reside na inexistência de contratação válida que justifique os descontos mensais em benefício previdenciário do recorrido, à revelia da sua anuência. Segundo se extrai dos autos, o recorrido identificou, em agosto de 2024, descontos mensais de R$ 77,01 e R$ 165,00 em sua aposentadoria, sem jamais ter autorizado tais empréstimos ou tomado conhecimento de suas condições contratuais.

O banco, por seu turno, afirma que a contratação foi legítima, sustentando que houve assinatura eletrônica e utilização de biometria facial para validar os contratos, com posterior depósito dos valores contratados em conta de titularidade do autor.

Contudo, os documentos trazidos aos autos pelo próprio apelante são, além de insuficientes, profundamente comprometidos quanto à veracidade.

Com efeito, não há qualquer selfie do recorrido, tampouco sua assinatura digital ou física nos contratos apresentados (id. 29550893 - Pág. 27 e seguintes). Ao contrário, consta dos autos a presença de imagens de terceiros (testemunhas), ausência de dados pessoais essenciais do recorrido, como estado civil, profissão ou endereço e, com particular gravidade, o registro inverídico de sua profissão como “acrobata”, o que revela absoluto descuido da instituição financeira com a validação das informações prestadas.

A jurisprudência é firme no sentido de que compete à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a celebração válida do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. Trata-se de imposição do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Dessa forma, tenho que o banco, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

A ausência de comprovação do vínculo contratual torna ilegítimos os descontos efetuados e caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Logo, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela apelante de modo a justificar as cobranças realizadas mensalmente.

2.2. Da repetição do indébito

No que se refere à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se o referido dispositivo legal, que prevê a incidência de sanção de natureza civil, a repetição do indébito em dobro, nos casos em que houver cobrança indevida por parte do fornecedor. Nessa hipótese, não se exige a comprovação de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço, bastando a existência da cobrança indevida para a configuração do dever de restituição em dobro.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

T
odavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Portanto, entendo adequada a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência dos descontos objeto da ação e devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que os descontos foram após 31 de março de 2021.

2.3. Da indenização por danos morais

Com base nos elementos constantes dos autos, restando comprovada a ocorrência de fraude bancária, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por parte do apelante, em razão dos transtornos causados pelos descontos indevidos perpetrados em desfavor do apelado.

Os danos morais são oriundos da violação ao direito da personalidade e devem ser comprovados com a presença de três requisitos a seguir discriminados: (a) prática de uma conduta ilícita; (b) ocorrência de dano, e; (c) existência de nexo de causalidade entre os dois primeiros quesitos.

Na hipótese dos autos, a conduta ilícita encontra-se provada, o dano está previsto nos descontos indevidos e há liame entre a fraude e o prejuízo financeiro.

Nesse sentido, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU.
DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006467920218140032 20347223, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Com efeito, há que se reconhecer a repercussão extrapatrimonial do evento, pois a parte autora sofreu os descontos indevidos em seus parcos proventos de aposentadoria, situação que vem a refletir em sua subsistência e de seus familiares, o que, decerto, excede os dissabores do cotidiano.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Tal quantia mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

para reformar a sentença reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência
.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelado decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025